Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REPARAÇÃO DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. CONSÓRCIO. FRAUDE. GRAVAME. DESÍDIA. FALSIDADE. DOCUMENTO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Na hipótese de intimações em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação através do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. Preliminar de intempestividade rejeitada
2. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o preconizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade entre a conduta e o efeito danoso.
3. As perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes (art. 402 do Código Civil).
4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.